Tribunal: TJSP
Processo: 2031586-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE PROCESSUAL – Recurso tirado contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Decisório que não merece subsistir – Hipótese em que não emerge dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE PROCESSUAL – Recurso tirado contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Decisório que não merece subsistir – Hipótese em que não emerge dos autos circunstâncias incompatíveis com a alegada necessidade da benesse – Plausibilidade da alegação de que as despesas processuais representariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família – Presunção de hipossuficiência que deve perdurar até prova em sentido contrário - Inteligência do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal e da Lei no 1.060/50 - Decisão reformada – Recurso provido.